Tribunal: CARF
Processo: 10730.001562/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001562/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR DA SILVA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001562/2008-45
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001562/2008-45

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 05-07, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, com ciência em 17/01/2008 (fl. 26), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 15.776,00, composto das seguintes
parcelas:
...
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 06, frente e verso) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 9.473,80, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
recibos apresentados não preenchem as formalidades exigidas no art.80, parag.1o, II e
III do RIR/99 ( não consta endereço , nem identifica o beneficiário do serviço)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 17.514,96 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
...
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01-02), em 13/02/2008 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Apresentou documentos solicitados em conformidade com as normas legais.
· Todos os comprovantes preenchem as formalidades e requisitos descritos na
legislação.
· Reconhece como devidos o IRPF e encargos incidentes sobre os rendimentos
recebidos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
· Em relação aos demais lançamentos, não há como prosperar a presente notificação.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento parcial do crédito tributário.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001562/2008-45

Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA ADMITIDA.
O contencioso administrativo não se instaura em relação ao fato gerador de imposto
suplementar expressamente admitido pelo contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2010 (fl.67), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 10/1/2011 (fl. 68), alegando, em apertada síntese, que:
- não teria sido analisada a dedutibilidade da despesa informada com Casa de
Saúde Santa Therezinha, cujo comprovante teria sido juntado.
- os recibos emitidos por Rosangela da Silva atenderiam aos requisitos legais.
- não teria sido exigida dele a apresentação de laudos, o que faz por ocasião desse
recurso.
- inexistiria obrigatoriedade de se efetuar os pagamentos em cheques ou cartão de
crédito.
- a decisão prejudicaria o contribuinte, uma vez que a profissional não foi
intimada a ratificar as informações dos recibos.
- jurisprudência administrativa apontaria que os recibos seriam suficientes a fazer
a prova exigida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, as quais foram glosadas sob
a seguinte fundamentação:
Recibos apresentados não preenchem as formalidades exigidas no art.80, parag. 1o, I, II
e III do RIR/99 ( não consta endereço, nem identifica o beneficiário do serviço)
Após análise da legislação de regência, o colegiado de primeira instância manteve
a exigência, consignando:
Glosa de dedução de despesas médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
9.473,80, relacionados no quadro a seguir:

.....
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001562/2008-45

Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes os doze recibos de despesas médicas emitidas por Rosângela Taveira da
Silva, no valor total de R$ 9.200,00 (fls. 08 a 19), com base nos fundamentos contidos
nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratar de despesa de valor considerável,
necessitaria que o efetivo dispêndio fosse confirmado, e a necessidade de
tratamento contido neste documento caberia ter sido comprovada por meio de
prescrição médica.
Quanto às demais despesas médicas glosadas, o interessado nada comentou e nem
mesmo apresentou documentos comprobatórios, de forma que, conforme previsto no
art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnadas as matérias que não foram
expressamente contestadas, que fica insusceptíveis de apreciação e modificação nas
instâncias julgadoras administrativas.
Em suma, deve ser mantida totalmente a glosa de despesas médicas, no montante de R$
9.473,80.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação às despesas com Rosângela da Silva, a decisão recorrida aponta a
necessidade da apresentação de elementos adicionais pelo contribuinte de forma a comprovar o
efetivo pagamento das despesas ou da efetiva prestação dos serviços.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Na fase recursal, em complemento aos recibos anteriormente juntados, o
recorrente junta declaração da profissional, identificando-o como paciente e consignando o
endereço da profissional.
Dessa feita, sanadas as falhas apontadas na autuação, deve ser restabelecida a
dedução dessa despesa, de R$9.200,00.
Diferentemente do consignado na decisão recorrida, o contribuinte impugnou
também a glosa da despesa informada com Casa de Saúde Santa Therezinha, tendo indicado a
juntada do comprovante de rendimentos de fl.35.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001562/2008-45

Entendo que o documento se revela hábil a fazer prova da dedução declarada,
sendo de se cancelar a glosa da despesa de R$273,80.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital